Tribunal: TJBA
Processo: 8073585-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073585-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: ADALBERTO BOAVENTURA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE TUTELA PROVISÓRIA. MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que reconheceu o descumprimento parcial de tutela provisória de urgência, determinando o bloqueio judicial do valor acumulado a título de multa cominatória (astreintes) e majorando o valor diário da multa em caso de novo descumprimento no prazo de 48 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São

três as questões postas em discussão: (i) verificar a presença do pressuposto de admissibilidade recursal da dialeticidade; (ii) definir se houve cumprimento integral da tutela provisória anteriormente concedida; (iii) determinar a legalidade da majoração da multa cominatória e do bloqueio judicial dos valores apurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dialeticidade recursal se encontra presente, pois as razões do agravo enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, com argumentos vinculados à alegação de cumprimento da obrigação e à desnecessidade das medidas coercitivas.

4. No mais, a tutela provisória concedida exigiu o custeio do procedimento cirúrgico nos exatos termos do relatório médico, o que não foi cumprido pela Agravante, ao autorizar o procedimento com materiais distintos daqueles indicados pelo médico assistente.

5. O descumprimento parcial da obrigação justifica a majoração da multa cominatória, a qual visa compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação, conforme previsto no art. 537 do CPC e doutrina processual.

6. O bloqueio judicial dos valores devidos a título de astreintes encontra respaldo no art. 537, § 3º, do CPC, que admite a execução provisória da multa fixada, independentemente de confirmação da tutela em sentença, entendimento consagrado na jurisprudência atual, superando o Tema 743 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A admissibilidade recursal exige a presença da dialeticidade, verificada quando a parte recorrente enfrenta os fundamentos da decisão impugnada com argumentos pertinentes.

2. O cumprimento parcial de tutela provisória que determina a realização de procedimento médico nos termos do relatório do médico assistente não configura adimplemento suficiente da obrigação.

3. É legítima a majoração da multa cominatória e o bloqueio judicial de valores como meio de execução provisória, conforme o art. 537, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537, § 3º; 1.016, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1051836-49.2024.8.26.0100, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 30.09.2025; TJDF, Apelação nº 0713241-70.2024.8.07.0007, 5ª Turma Cível, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. 14.11.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 3561768-39.2024.8.13.0000, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 12.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8073585-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e
ADALBERTO BOAVENTURA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA